Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA CONSUMADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. APELAÇÃO. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. IMPUTAÇÃO AO RÉU. ERRO DE JULGAMENTO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. COROLÁRIO DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. IMPERATIVO. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. AFIRMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DEFESA INDIRETA DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO. PEÇA INAUGURAL TECNICAMENTE ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DÉBITO REMANESCENTE. ADEQUAÇAÕ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. REALIZAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. OMISSÕES SANADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados.
2. A sentença que, defronte a realidade processual, desconsidera a contestação tempestivamente formulada pelo réu, aplicando-lhes os efeitos da revelia, incorre em erro de julgamento que também descerra cerceamento de defesa, violando os princípios e pressupostos inerentes ao devido processo legal, o que é passível de ser sanado de ofício, e, afastada a revelia, com o exame das defesas suscitadas pelo réu e as teses defensivas que formulara face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, do CPC.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
4. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
5. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a ilação de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).
6. O valor da causa na ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária deve corresponder ao débito remanescente que ainda sobeja em aberto, à medida em que já não se controverte sobre a subsistência do vínculo negocial nem sobre sua resolução, pois já se aperfeiçoara com a notificação premonitória, e, diante da inadimplência, o credor fiduciário pode considerar vencidas, de pleno direito, todas as obrigações contratuais, sobejando que o débito remanescente do empréstimo corresponde ao proveito econômico pretendido pelo credor fiduciário com a realização da garantia convencionada (CPC, art. 292, I).
7. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, deferida a liminar pretendida e apreendido o veículo oferecido em garantia, deixando ele de, citado, se valer da faculdade elisiva que o assistia dentro do prazo assinalado, o acolhimento do pedido formulado no ambiente de ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária é o desate natural da pretensão, segundo o procedimento especial ao qual se subordina a pretensão de realização da garantia convencionada (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §§1o e 2o).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Sentença parcialmente reformada de ofício. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Honorários recursais fixados.